Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713823-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ATACA10 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, afirma que buscando meios de obter a satisfação do seu crédito, a exequente fez uma pesquisa e concluiu que a executada ATACA10 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. integra um grupo de sociedades formado por 05 (cinco) empresas todas sob o mesmo controle, porquanto exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, disfarçadas por meio de uma estrutura meramente formal. Alega que consoante se depreende da documentação acostada ao incidente e do organograma empresarial anexado à petição, está demonstrado à saciedade (i) a existência do grupo de sociedades; a (ii) unidade de controle, direção e administração qualificado pela criação de uma estrutura meramente formal; e (iii) a confusão patrimonial, caracterizada pelo exercício das atividades empresariais em endereço comuns. Assim, impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese implicaria em prestigiar a fraude à lei e aos credores. Aduz que os documentos e as informações acostadas aos autos confirmam que as empresas possuem endereços comuns e há parentesco entre a os principais sócios do grupo, ou seja, não há como sustentar qualquer argumento de que seriam empresas diversas. Assevera que para aclarar ainda mais a existência da confusão patrimonial e do Grupo Empresarial, mostra -se pertinente realizar uma consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeira (CCS) do Banco Central do Brasil (BACEN). Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular. É o relatório. Não havendo pedido liminar ou para concessão de efeito suspensivo, intime-se o Agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se e intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA